Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010483-60.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por LUZIA DE OLIVEIRA GAUDÊNCIO e outros, em razão de decisão monocrática proferida por esta Relatora em que não conheci do Instrumental interposto por considerá-lo inadmissível.
Inconformados, insurgem-se os Embargantes apontando omissão e contradição ao decisum invectivado. Afirma que o Instrumental interposto é admissível, eis que se enquadra nas hipóteses do inciso VI (exibição de documento) e à exceção do parágrafo único (ação de inventário), ambos do art. 1.015 do CPC.
Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados para, então, conhecer do Agravo de Instrumento interposto.
Sem contrarrazões, eis que ausente a angularização processual neste grau de jurisdição.
É, no essencial, o relatório. Decido.
De acordo com a regra insculpida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil/CPC, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 CPC define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Pois bem. Revisitando os autos, verifico que os Embargos não merecem provimento.
Na hipótese, em que pesem às alegações dos Embargantes de que o Instrumental comporta recebimento por se tratar de ação de inventário, e que o objeto do recurso se refere à apresentação de documento, observo que o ato processual vergastado pelos Recorrentes se trata de despacho de mero expediente, posto que o Julgador singular determinou a intimação da parte para juntar aos autos documento de comprovação, e somente isso.
Sob esta perspectiva, de acordo com a regra insculpida no art. 1.001 do mesmo Codex, os despachos são irrecorríveis, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.
Nessa esteira, a toda evidência, tem-se que o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento, eis que o Magistrado a quo impulsionou o feito sem praticar qualquer ato de cunho decisório.
A propósito, assim é da jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (TJDF. Agravo Interno n.o 07132295320198070000 Rel. Des. FERNANDO HABIBE. 4.a Turma Cível. Julgado em 30/10/2019).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC –- APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. A parte demandante requer a reforma da decisão impugnada para determinar o normal prosseguimento do agravo de instrumento, para que seja analisada a decisão de primeiro grau que determinou à parte autora a emenda da inicial, com a apresentação em juízo de documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. In casu, nota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a despachar determinando a emenda da inicial, ou seja, impulsionou o feito, sem praticar qualquer ato de cunho decisório. Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15. (TJMT. Agravo Interno n.o 10097280720198110000. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. Julgado em 22/11/2019).
Logo, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado; em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora